Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO PRIVADO PARA NEGOCIAÇÃO. INTERESSE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
1. É certo que o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados relativos a consumidores, de forma geral, não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos (§1o), proibindo também o fornecimento de informações de débitos prescritos que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (§5o).
2. O local em que estão inseridas as informações referentes à dívida prescrita não se trata, propriamente, de cadastro de proteção ao crédito, mas de uma plataforma de negociação de dívidas, de modo que os “dados lançados no ‘Serasa Limpa Nome’ são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral via consulta grátis pelo WhatsApp, mediante número de CPF e data de nascimento do devedor”. (Acórdão 1411990, 07104955220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022).
3. Se a prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão do titular do direito (artigo 189 do Código Civil), não representa a efetiva extinção da dívida, é possível a manutenção de registro da dívida em local privado, assegurando eventual possibilidade de negociação, no interesse do consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.